Tribunal: TJDFT
Processo: 0706208-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0706208-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASTELO FORTE SAMAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REPRESENTANTE: FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR D E S P A C H O Considerando a notícia do deferimento do processamento da Recuperação Judicial da empresa executada/agravada, consoante documento constante do ID 63857051 dos autos de origem, com a determinação de suspensão da execução, nos termos do art. 6o, caput e §4o, ambos da Lei no 11.101/2005 – Lei de Falências e Recuperações de Empresas, manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda persiste o interesse na apreciação do presente recurso. P.I. Carmelita Brasil Relatora